Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-32.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA E MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CONHECIMENTO DA SEGURADA DE SEU ESTADO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, inclusive as preliminares acerca de suposta existência de prova ilícita e mitigação do princípio do contraditório, não se encontra caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.